Tribunal: TJES
Processo: 5002239-87.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002239-87.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GARDO COSMETICOS LTDA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONCESSÃO DE LIMINAR EM DEMANDA – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO – URGÊNCIA DA MEDIDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Como se sabe, uma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário é a concessão de medida liminar ou tutela antecipada em demanda judicial. Inteligência do art. 151, V, do CTN.

2.
A questão controversa diz respeito a anular os créditos fiscais apurados mediante auto de infração nº 5.097.491-1 e nº 5.112.808-8 que foram lançados pela fiscalização a partir de uma suposta apuração de diferença entre o valor de receita declarada e o valor objeto de venda mediante cartões de crédito.

3.
A prova produzida pelo contribuinte nos autos demonstra a verossimilhança de suas alegações, no sentido de que os valores apurados pelo fisco como declarados não levaram em consideração as vendas realizadas pela filial, que situa-se em São Paulo, ao passo que o valor das vendas relativas aos cartões de crédito utilizados como valor supostamente omitidos engloba as vendas realizadas pela citada filial.

4.
Evidencia-se nos autos que a questão deverá ser esclarecida mediante dilação probatória, inclusive com eventual prova contábil, contudo, a documentação juntada é suficiente constatar possíveis inconsistências na autuação fiscal, o que permite o reconhecimento da verossimilhança.

5.
Lado outro, a questão deduzida pela agravada também é dotada de urgência, dado o fato de que a autuação pode ensejar restrição de acesso ao SIMPLES Nacional, o que, certamente, ocasionaria prejuízo irreparável à agravada.

6.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002239-87-2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
A
:
GARDO COSMETICOS LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão ID 20848544 dos autos de origem, que deferiu a liminar requerida por
GARDO COSMETICOS LTDA
,
suspendendo a exigibilidade dos créditos tributários derivados dos autos de infração nº 5.097.491-1 e nº 5.112.808-8.

Em suas razões recursais, ID 4619457, o recorrente sustenta, em suma, que: (i) ficou demonstrado o ilícito tributário derivado da diferença entre os valores de receita declarados pelo contribuinte no PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional) e os valores informados pelas Administradoras de Cartões; (ii) as alegações da empresa agravada estão desprovidas de elemento probatório capaz de ilidir o ilícito apontado; e (iii) a autuação fiscal é lícita.

A agravada ofertou, voluntariamente, contrarrazões no ID 4619457 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Denota-se da exordial deduzida na origem que a ora agravada pretende anular os créditos fiscais apurados mediante auto de infração nº 5.097.491-1 e nº 5.112.808-8 que foram lançados pela fiscalização a partir de uma suposta apuração de diferença entre o valor de receita declarada e o valor objeto de venda mediante cartões de crédito.

Sustenta, em síntese, que seu funcionamento se dá por meio de matriz e filial, sendo esta última sediada em São Paulo e que, por equívoco da empresa que realiza os pagamentos mediante cartão de crédito, o valor da venda dos produtos da filial foi depositado de forma unificada na conta da matriz.

Colaciona uma série de documentos fiscais para a demonstração da venda dos produtos pela filial.

Como se sabe, uma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário é a concessão de medida liminar ou tutela antecipada em demanda judicial, senão vejamos:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

No caso dos autos a prova colacionada pela agravada tem o condão de demonstrar, ainda que em um juízo prelibatório, a plausibilidade do direito alegado.

Utilizo-me, como exemplo, a autuação relativa ao mês de setembro de 2020.

Segundo o fisco, a agravada teria indicado como receita bruta o valor de R$ 5.283,49 (cinco mil, duzentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos) e a empresa administradora do cartão de crédito informado vendas em valor de R$ 173.462,45 (cento e setenta e três mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), o que geraria uma receita de R$ 168.178,96 (cento e sessenta e oito mil, cento e setenta e oito reais e noventa e seis centavos) não declarada ao fisco (ID 2056896 da origem).

Ocorre que o valor indicado relativo aquele mês na PGDAS-D (programa gerador do documento de arrecadação do simples nacional) o valor declarado não foi o de R$ 5.283,49 (cinco mil, duzentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos), como afirma o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
mas, em verdade, foi declarada a quantia de R$ 158,140,24 (cento e cinquenta e oito mil, cento e quarenta reais e vinte e quatro centavos).

Denota-se, pois, que há aparente equívoco na autuação fiscal promovida pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
o que torna a alegação da agravada deduzida na origem plausível, conforme reconhecido pelo Julgador singular.

A questão, obviamente, deverá ser objeto de instrução probatória e, talvez, demande dilação probatória para que seja realizado uma apuração contábil das receitas efetivamente recebidas e declaradas. Contudo, por ora, é possível constatar inconsistências na autuação fiscal, o que permite o reconhecimento da verossimilhança.

Lado outro, a questão deduzida pela agravada também é dotada de urgência, dado o fato de que a autuação pode ensejar restrição de acesso ao SIMPLES Nacional, o que, certamente, ocasionaria prejuízo irreparável à agravada.

Nesse contexto, até que se permita a apuração detalhada de toda a questão contábil e fiscal deduzida na origem, reputo adequada a concessão da liminar pelo Magistrado
a quo,
razão pela qual manifesto-me pela manutenção da decisão recorrida.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)